Tribunal: TJMT
Processo: 1005809-78.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1005809-78.2017.8.11.0000.
Agravante: Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso/Unemat.
Agravado: Adan Machado Blac.
E M E N T A - DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.
1. O recurso de agravo de instrumento em face da decisão que suspendeu parcialmente os efeitos da tutela de urgência deferida nos autos principais perdeu o objeto, tendo em vista que o mérito da referida ação foi julgado.
2. Recurso prejudicado.
3. Decisão monocrática em face do disposto no art. 932, III do CPC/2015.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia que, na ação de obrigação de fazer no 780-28.2017.811.0109, deferiu o pedido de tutela urgência postulada determinando que o agravante efetive a matricula do agravado sem a exigência de comprovação de conclusão do ensino médio.
O agravo foi inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos.
Pois bem. Em análise ao processo principal na origem (780-28.2017.811.0109), verifica-se que já houve prolação de sentença.
Como é cediço, o advento da sentença acarreta a perda superveniente do interesse recursal que legitimava o agravo de instrumento, de modo que, sem esse pressuposto de admissibilidade, inviável o conhecimento do recurso. Nesse sentido é a jurisprudência:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE/INTERESSE. SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO. JULGAMENTO DO PROCESSO PRINCIPAL. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Rondônia, que pleiteia a decretação de indisponibilidade dos bens da agravada, por suposta acumulação indevida de cargos. 2. O Tribunal de origem decidiu que não ficou demonstrado o fumus boni iuris e o periculum in mora, a ensejar indisponibilidade de bens da ora embargada. 3. No caso dos autos, foi proferida sentença na Ação de Improbidade Administrativa em 9/4/2015, indeferida a petição inicial e julgado extinto o processo sem resolução do mérito. 4. É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra a decisão interlocutória. Agravo regimental prejudicado.” (AgRg no AREsp 663.910/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 22/03/2016).
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEIO AMBIENTE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SOBRESTAMENTO DO PROCESSO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) DE PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS - INDÍCIOS DE FRAUDE NA ORIGEM DAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS NOS QUAIS FUNCIONARÃO AS PCH’S - PROBABILIDADE DE PARTE DA ÁREA ESTAR AFETA À PRESERVAÇÃO PERMANENTE - PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO - INTERESSE AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO - DECISÃO SUPERVENIENTE DE MÉRITO PROLATADA PELO JUÍZO A QUO - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Sobrevindo a prolação de sentença de mérito no feito originário em curso na instância de primeiro grau, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, em razão da perda de seu objeto.” (AI 67420/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 09/06/2017).
No termos do art. 932, III do CPC/2015, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso prejudicado.
Diante do exposto, monocraticamente, declaro prejudicado o julgamento do presente agravo de instrumento, em decorrência da perda do seu objeto, nos termos do art. 932, III do CPC/2015.
Intimem-se as partes.
Transitado em julgado, arquive-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora